Tribunal: STF
Processo: HC 198437
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Cledilson da Conceição Hora contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no AREsp 1.756.622/SE (págs. 97-101 do documento eletrônico 3).
    A impetrante alega, em síntese, que, 
    “[primeiramente], é importante registrar que a conduta em questão se trata de um furto simples de itens de higiene pessoal, consubstanciados em 04 (quatro) desodorantes e 02 (dois) Prestobarbas (e-STJ Fl.20). Por conseguinte, o ora paciente foi condenado por crime de furto simples (art. 155, caput, do CP) a uma pena de em 01 (um) ano, 04 (quatro) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto (e-STJ Fl.126/133 e 249).
    É de mister importância ressaltar, ainda, que os objetos furtados foram devidamente devolvidos, não acarretando nenhum tipo de prejuízo à vítima, tratando-se esta de uma rede de supermercados, restando ainda mais comprovada a inexpressividade da lesão provocada” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, com o fim de:
    a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de aplicar o princípio da insignificância, absolvendo-se o recorrente;
    b) No mérito, confirmar o pedido liminar;
    c) sejam solicitadas as informações de estilo, caso V. Ex.ª, entenda necessário;
    d) requer, por derradeiro, a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, inclusive quando da colocação do presente writ em mesa de julgamento, vez que há interesse do impetrante em sustentar oralmente as razões que dão lastro à impetração; contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994” (págs. 11-12 do documento eletrônico 3).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    O caso é de concessão da ordem.
    No julgamento do HC 123.108/MG, da Relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário desta Suprema Corte decidiu, por maioria de votos, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 
    Nesse sentido, as seguintes teses foram acolhidas:
    “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e
    (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.
    Na esteira desse entendimento, cito a ementa do seguinte precedente:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 126.174-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 9/5/2016).
    Visto isso, transcrevo agora, por oportuno, a ementa do julgado que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM. RAZÃO INSUFICIENTE PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu reincidente. Precedentes. 2. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. 3. Agravo regimental não provido” (pág. 97 do documento eletrônico 3).
    Quanto a inaplicabilidade do princípio da insignificância, impende afirmar que o decisum combatido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação desse princípio ao caso concreto, as instâncias anteriores, após aferirem o resultado material da conduta praticada pelo agente, ressaltaram a sua contumácia na prática do delito em questão, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado. 
    Conforme observou o Parquet Estadual, na função de custos legis, “[...] a reprovabilidade da conduta do agente é acentuada, pois o mesmo responde a outros processos criminais, pela suposta prática de crimes contra o patrimônio, circunstância que afasta a aplicação do princípio da insignificância” (pág. 231 do documento eletrônico 2).
    Todavia, é caso de conceder-se a ordem de habeas corpus quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário desta Corte no HC 123.108/MG.
    Nesse sentido, transcrevo a ementa do seguinte julgado:
    “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DETRAÇÃO PENAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI 12.736/2012. APLICAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. JURISDIÇÃO ESGOTADA. REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Inaplicável a modificação estabelecida na legislação processual penal acerca da detração penal a sentença condenatória antes da entrada em vigor da Lei 12.736/2012. 2. Na hipótese, excepcionalmente considerados os bens furtados e a desproporcionalidade da fixação do regime semiaberto do paciente, acolho o entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 123.108/MG e do HC 123.533/SP, ambos da relatoria do Ministro Roberto Barroso, para impor o regime inicial aberto de cumprimento da pena. 3. Ordem de habeas corpus concedida de ofício” (HC 128.714/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJ 16/12/2015).
    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para determinar que a sanção privativa de liberdade imposta ao paciente seja cumprida inicialmente em regime aberto.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator